Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. LIMITAÇÃO. 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA OU HARMONIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de procedimento comum proposta contra instituição financeira, rejeitou pedido de limitação de descontos de parcelas alusivas a empréstimo em conta corrente de consumidora a 30% da remuneração.

2. Embora o artigo 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011 limite a soma de todas as consignações a 30% da remuneração ou subsídio do servidor, o Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 1.085, entende que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

3. No caso em exame, os documentos acostados ao recurso indicam que a instituição financeira desconta, a título de empréstimo consignado, mais de 25% da remuneração bruta da consumidora, além de deduzir, diretamente da conta corrente, a totalidade da remuneração líquida depositada, em virtude de outras operações de crédito, o que indica excesso na conduta da instituição financeira.

4. O exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e permitir cenários em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização.

5. Afigura-se razoável limitar os descontos procedidos pela instituição financeira a 30% do salário líquido depositado na conta corrente da agravante, margem que, a um só tempo, permite o adimplemento considerável das dívidas contraídas, mesmo que em lapso de tempo superior, e garante o mínimo existencial da recorrente, ensejando a adequada convivência dos direitos em conflito. Devem ser mantidos, todavia, os descontos a título de empréstimos consignados, que observam os dispositivos legais pertinentes.

6. A despeito da existência de excesso nos descontos procedidos, não há falar na existência de dano moral, pois não se verifica conduta anormal da instituição financeira que resulte em danos a direito da personalidade da consumidora, apta a originar responsabilidade civil e o dever de reparação.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sucumbência recíproca.